Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721961-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIO SOARES NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança na qual foi deferida medida liminar para determinar o ingresso do agravado no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.6.2022, até decisão final de mérito da ação. Esta Relatoria deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (id 37068523). O agravado interpôs agravo interno contra a decisão acima citada e, ao apresentar contrarrazões ao agravo interno, informou a existência de sentença no processo originário. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator